Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710256-03.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AQUISIÇÃO DE BRITA PELA NOVACAP. OBRAS. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONVÊNIO COM TERRACAP. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ENTREGA DE MATERIAIS. NOTAS FISCAIS ATESTADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, ainda que o valor final fixado na sentença seja superior àquele inicialmente apontado na contestação, o argumento de excesso de cobrança com fundamento na metodologia atualizada, reiterado na apelação, já foi acatado na origem, sem impugnação específica quanto ao cálculo da contadoria judicial. Conhecimento parcial do recurso. 3. Como é cediço, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade, devem ser aferidas segundo os fatos narrados na petição inicial. 4. Na espécie, a pretensão monitória refere-se ao contrato firmado exclusivamente entre a empresa autora e a Novacap, que assumiu expressamente a obrigação de pegar pelos bens adquiridos. A existência de convênio entre a Novacap e a Terracap, que assumiu o repasse de recursos para a obra em questão, constitui fato exclusivo da compradora, que não afeta a relação obrigacional com a fornecedora contratada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. Mesmo no contexto do regime jurídico administrativo a que se submete o contratante, o adimplemento do objeto principal do contrato demanda o pagamento correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, sem prejuízo da eventual aplicação de sanções contratuais e legais. 6. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando que a mora no pagamento não se deu por sua culpa, bem como que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que os pagamentos por ela realizados são vinculados às normas distritais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do Código Civil indicados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009